Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737823-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: DIOGO SALGADO FRANCESCHINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0728766-47.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo. Indica que requereu a suspensão do processo em razão da existência de inquéritos policiais em andamento para apurar supostos crimes de estelionato e de furto supostamente praticados pelo autor, ora agravado. Aponta a suspeita de que tenha ocorrido alterações nos documentos apresentados com a petição inicial da Liquidação de Sentença com a intenção de majorar os valores pendentes de pagamento. Entende que resta configurada a prejudicialidade externa prevista no artigo 313, inciso “V”, alínea “a” do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar. Preparo recolhido nos IDs 51088910 e 51088911. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 170936850 dos autos de origem): Nada há a prover sobre o pedido formulado em ID 170632552, voltado à restituição de prazo para manifestação acerca dos documentos carreados pela parte demandada, eis que, consoante se colhe da simples leitura do ato judicial, a decisão de ID 167693666 meramente oportunizou à parte demandante, nos termos do art. 510 do CPC, a apresentação de documentos que eventualmente viesse a entender pertinentes para a instrução processual, operando-se, portanto, a preclusão. Registro que os fatos expostos em ID 169972960, de suposta repercussão criminal, deverão ser objeto de deliberação em instância própria e adequada, não refletindo, pois, no presente procedimento de liquidação de sentença. Assinalo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que, à luz dos documentos cuja apresentação restou oportunizada, apresentem os cálculos de sua lavra. Findo o prazo assinalado, voltem-me conclusos, oportunidade em que deliberarei acerca da necessidade de intervenção pericial. O Código de Processo Civil estabelece que o processo pode ser suspenso quando houver prejudicial externa. Transcreve-se: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; A doutrina traz esclarecimentos sobre a questão: 12. PREJUDICIALIDADE Nos termos do art. 313, V, “a” do Novo CPC, o processo será suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Nesse caso, não se tratando de suspensão obrigatória, ela depende de decisão judicial expressa do juiz, no sentido da suspensão do processo. (...) A reunião com fundamento na causa ora analisada tem como fundamento a harmonização dos julgados e a economia processual, mesmos objetivos perseguidos pela reunião de processos perante o mesmo juízo. Diante dessa realidade, a doutrina entende que a suspensão só se justifica se não for possível a reunião dos processos perante o mesmo juízo para julgamento conjunto dos processos. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 522 e 223) No caso dos autos, o agravante alega que os documentos apresentados pelo autor, ora agravado, foram alterados e que estão sob investigação criminal, sendo necessária a suspensão do processo. Em análise dos autos, verifica-se que os documentos juntados pelo autor, ora agravado, se limitam àqueles que foram apresentados na Ação de Cobrança originária, no 0710839-73.2020.8.07.0001, conforme consta no ID 167571311 e que equivalem ao ID 61089415 e seguintes daqueles autos, e sobre os quais restou expressamente determinado pela sentença que deveriam ser analisados em sede de liquidação. Transcreve-se: Assim, não resta dúvida acerca do negócio jurídico firmado entre as partes e a inadimplência dos réus, considerando o reconhecimento do pedido nesse aspecto. No entanto, não restou comprovado o valor da dívida, o qual deverá ser calculada em liquidação de sentença, mediante a realização de perícia. Na mencionada perícia, deverá o perito, conforme documentos acostados aos autos, calcular as diferenças dos valores relativos aos tratamentos efetivamente realizados pelo autor que os réus não adimpliram com a proporção de 50% (cinquenta por cento), abatidas às despesas de laboratório, no período de dezembro de 2014 até maio de 2019. Note-se que sem sede de contestação o réu, ora agravante, reconheceu em parte o pedido do autor, ora agravado, afirmado que tal valor pendente decorria da inércia da própria parte em indicar a forma do pagamento realizado pelo paciente, e apresentou pedido reconvencional relativo a suposta dívida do autor em relação a atendimentos realizados sem autorização da clínica, sem, contudo, apontar quaisquer inconsistências ou suspeitas sobre os documentos apresentados. Cumpre destacar que tais documentos foram apresentados pelo autor, ora agravado, em abril de 2020 e que somente em agosto de 2023 é que o réu, ora agravante, identificou a suposta existência de rasuras em tais documentos. Outrossim, o simples registro de boletim de ocorrência não evidencia a existência de qualquer ação em curso sobre a matéria ou mesmo que exista discussão sobre a relação jurídica objeto da liquidação de sentença, inclusive porque o próprio réu, ora agravante, já reconheceu a existência do negócio jurídico entre as partes e que deixou de efetuar parte do pagamento cobrado na ação originária, afastando a alegação de existência de prejudicialidade externa apta a fundamentar a suspensão do processo. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023 18:05:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador